Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RECORRIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de partilha de bens e dívidas decorrentes da dissolução de sociedade conjugal, sob regime de comunhão parcial de bens, com separação de fato em 06/01/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa por indeferimento de prova documental; (ii) estabelecer se determinadas dívidas e valores devem ser incluídos na partilha; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois houve produção de prova suficiente quanto ao saldo bancário na data da separação de fato, sendo desnecessária a quebra de sigilo bancário.
4. Mantém-se a partilha do imóvel conforme sentença, pois os pagamentos adicionais foram realizados após a separação de fato, sem comprovação de uso de recursos comuns.
5. As dívidas alegadas pelo recorrente não foram devidamente comprovadas quanto à existência, titularidade e data de aquisição, sendo incabível sua inclusão na partilha.
6. O mútuo alegado pela recorrente com seu genitor não foi comprovado de forma segura, sendo mantido o quinhão já reconhecido.
7. Quanto à dívida com o Nubank, a sentença determinou partilha igualitária, cabendo apuração do valor exato em liquidação.
8. Reformam-se os honorários advocatícios para com base na tabela da OAB/DF, por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em ações de partilha sem acréscimo patrimonial, observando-se os parâmetros da tabela da OAB."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, art. 341, inc. II, art. 370 c/c art. 371; CC/2002, arts. 538, 541, parágrafo único c/c art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960995, ApCiv 0701372-10.2024.8.07.0008, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025, p. 11/02/2025.